Tribunal: TJPA
Processo: 0811887-70.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811887-70.2017.8.14.0006
APELANTE: DANIEL JUNIOR PEIXOTO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS.
DANO MORAL. NÃO REGULARIZAÇÃO DO BEM ARREMATADO QUE IMPOSSIBILITOU O ADQUIRENTE DE SUA LIVRE FRUIÇÃO. SITUAÇÃO QUE TRANSPASSA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento parcial, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 1º a 8 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DANIEL JÚNIOR PEIXOTO DA SILVA em face da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS (Processo n.º 0811887-70.2017.8.14.0006), movida em desfavor do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“(...)

DISPOSITIVO

Em assim sendo, a decisão que ora se impõe é a de julgar parcialmente procedente a demanda para condenar o requerido a desvincular os débitos incidentes sobre o veículo arrematado anteriores a arrematação bem como expedir certidão de transferência, além de condenar o requerido a título de danos morais.

Ante o Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para, inclusive em sede de tutela antecipada, DETERMINAR que o Município de Ananindeua providencie a desvinculação de todos os débitos existente sobre o veículo KA FLEX, ano/modelo 2010 / 2010, placa NSU-5952, chassi 9BFZK53AXAB205971, renavan 205668410, até a data de 31/07/2014 (assinatura do termo de arrematação), além dos encargos daí decorrentes, bem como DETERMINO que o requerido expeça a declaração de liberação para transferência, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da sentença, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais); CONDENO o requerido a pagar o autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária pela TR (art. 1º-F da lei 9494/97) a contar da publicação da sentença.

Por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerido, a que fica isento do pagamento por enquadrar-se no conceito de Fazenda Pública e por nada ter nada a restituir ao autor, uma vez que este se encontra sob o pálio da Justiça Gratuita.

Condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §3º do CPC.

Sentença não sujeita à Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, §3º, inciso III do Código de Processo Civil.

P.R.I.C

Ananindeua-PA, 03 de junho de 2019.

LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA MOREIRA

Juiz de Direito Titular da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua.”.

Na origem, tem-se que a inicial (Id. 2872574 – págs. 1/12) historia que o autor participou do Leilão nº 001/2014-SEMUTRAN e logrou êxito na aquisição do lote 179 pelo valor pago à vista de R$7.560,00 (sete mil e quinhentos e sessenta reais).

Aduz que no referido lote corresponde ao veículo KA FLEX, ano/modelo 2010 / 2010, placa NSU-5952, chassi 9BFZK53AXAB205971, renavan 205668410, classificado como recuperável.

Fala que após a aquisição identificou que o veículo continha dívidas de natureza tributária e administrativa, tendo comparecido ao SEMUTRAN para a resolução do problema, porém lhe teria sido dito que a responsabilidade pelos débitos pretéritos pertencia ao arrematante, na forma estipulada no Edital, o que impossibilita o uso do veículo para fins que motivaram a aquisição.

Por fim, requereu a condenação do requerido em obrigação de fazer consistente na baixa ou desvinculação dos débitos incidentes sobre o veículo arrematado até a data da arrematação, inclusive o licenciamento e IPVA do ano de 2014, já que o veículo foi arrematado já com o licenciamento do ano base de 2014 vencido; requer a expedição de declaração de liberação para transferência e, ainda, a condenação em danos morais no montante sugerido de R$10.000,00 (dez mil reais).

O Município de Ananindeua apresentou contestação (Id. 2872584 – págs. 1/5).

Proferida a sentença (Id. 2872589 – págs. 1/8), os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, nos termos anteriormente enunciado.

Inconformado, o autor interpôs apelação (Id. 2872592 – págs. 1/8), aduzindo, em suma, acerca do quantum indenizatório a título de danos morais, sustentando, em síntese que, ao fixar o valor indenizatório, o juiz deveria levar em conta o tempo de transtorno causado, a depreciação do veículo em virtude do tempo, bem como os caráteres satisfativo e punitivo.

Ao final, requer que fosse a sentença do juízo
a quo
reformada apenas quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, para que passasse a constar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) conforme pleiteado na exordial, devendo-se manter todos os demais termos da sentença.

O Município de Ananindeua ora apelado apresentou contrarrazões (Id. 2872595 – págs. 1/5), refutando os fundamentos da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, para que fosse mantida a sentença do juízo “a quo” em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pela reforma parcial da sentença, devendo a decisão do juízo de piso ser reformada apenas no que tange ao valor fixado a título de danos morais, fixando o quantum indenizatório na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo, assim, sua dupla finalidade punitiva e educativo-pedagógica, a fim de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido.

É o Relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação.

Inicialmente
,
extrai-se do acervo probatório que é fato incontroverso que o autor adquiriu o veículo KA FLEX, ano/modelo 2010/2010, placa NSU-5952, classificado como recuperável, por meio do Leilão 01/2014 – SEMUTRAN, realizado em 31/09/2014, promovido pela empresa BRL – Transportes e Serviços Ltda EPP, tendo efetuado o pagamento à vista no valor de R$7.560,00 (sete mil e quinhentos e sessenta reais), restando incontroverso também que o veículo não se encontrava legalizado em razão de pendências pretéritas à arrematação.

Contudo, a Resolução nº 331/09 do CONTRAN, que dispõe sobre uniformização do procedimento para realização de hasta pública dos veículos retidos, removidos e apreendidos, a qualquer título, por órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, autoriza o leilão de veículos alienados, mas aborda algumas providências que devem anteceder à sua realização, tal como que o órgão ou entidade responsável pelo leilão deverá registrar no sistema RENAVAM a indicação de que o veículo será levado a leilão e que o órgão ou entidade executiva de trânsito de registro do veículo deverá informar a existência de débitos, restrições e/ou outros encargos (art. 8º) e que, realizado o leilão, o órgão ou entidade responsável por este procedimento registrará no sistema RENAVAM o extrato do leilão, e que o órgão ou entidade executiva de trânsito de registro do veículo deverá proceder a desvinculação dos débitos incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existente até a data do leilão (art. 11), com isso, o veículo será entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus, e este somente será responsável pelo registro do bem perante o órgão executivo de trânsito (Art. 12).

Portanto, resta evidenciado que a responsabilidade pelos débitos pretéritos é ônus do ente responsável pelo leilão, até a data do leilão.

No caso dos autos, a sentença do juízo
a quo
julgado parcialmente procedente a pretensão, condenando a parte ré, ora apelado, ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e a desvinculação de todos os débitos existente sobre o veículo.

O cerne do presente apelo cinge-se em analisar se escorreita ou não a decisão primária, no ponto que compreende o
quantum
indenizatório no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Acerca da responsabilidade do apelado, cumpre ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 677139, cuja relatoria pertenceu ao e. Ministro Gilmar Mendes, fixou entendimento, mesmo nos casos de responsabilidade civil por omissão, na direção de que:

A possibilidade de gerar danos resulta, para a Administração, o dever de indenizar, decorrente do ato lesivo causado à vítima, independentemente da demonstração de culpa pela falta do serviço. Para que se configure a responsabilidade, é necessária apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles.” (RE 677139 AgR-EDv-AgR / PR, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Relator Gilmar Mendes, DIVULG 07-12-2015 PUBLIC 09-12-2015).

A responsabilidade só será elidida se, uma vez comprovada a ação do agente público, esteja demonstrada excludente da exigibilidade da conduta esperada, ou das exceções representadas pelo caso fortuito, força maior ou ato próprio do ofendido. Desse modo, deve-se perquirir acerca da configuração dos pressupostos do dever de indenizar, que, no presente caso, encontram-se plenamente caracterizados, uma vez que evidenciada a conduta omissiva (transferir ao arrematante a responsabilidade pelo adimplemento de débitos pretéritos a arrematação - leiloar veículo com pendência) e a ocorrência de dano (privação da posse de bem adquirido), entrelaçando-se referida conduta ao dano por intermédio do nexo de causalidade.

Sendo assim, em que pesem as argumentações lançadas, é de se reconhecer o dever do apelado em reparar o abalo moral que a atuação dos seus agentes impôs ao autor ora apelante, não se tratando de mero dissabor.

Sobre o tema, trago à colação precedentes dos Tribunais Pátrios:

“Agravo Interno na Apelação Cível alvejando decisão proferida pelo Relator que negou seguimento ao recurso. Apelação Cível. DETRAN. Apreensão. Venda em hasta pública. Pendência judicial. Dano material. Dano moral. Resolução nº 331/09 do Contran que preceitua que veículo que acusar pendência judicial, não será levado a leilão. Autor que impetrou mandado de segurança, em 27/03/2007, com sentença prolatada em 20/05/2008, sendo que o veículo foi leiloado em 21/07/2007. Dano material inconteste. Manutenção do valor apurado em leilão. Dano moral. Ocorrência. Valor arbitrado que se mostra justo e proporcional ao dano infligido. Decisão desprovida de ilegalidade, abuso ou desvio de poder, prolatada dentro da competência do relator, não passível, na hipótese, de modificação. (TJ/RJ, Apelação/Reexame Necessário nº 0284029-16.2008.8.19.0001, 20ª Câmara Cível, Rel.a Desa. Marília de Castro Neves, Julgado: 10/10/2012)”

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. AUTOR QUE ADQUIRE VEÍCULO AUTOMOTOR EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIONADA. POSTERIOR BUSCA E APREENSÃO. BEM OBJETO DE DISCUSSÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA PENDÊNCIA JUDICIAL NO EDITAL DE LEILÃO. CONDUTA ILÍCITA DA RÉ CONFIGURADA. NEGLIGÊNCIA EM PERMITIR A ALIENAÇÃO DO BEM COM PENDÊNCIA JUDICIAL, SEM ALERTAR O ARREMATANTE ACERCA DO RISCO ENVOLVIDO NA AQUISIÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS ADVINDOS DA SUA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO BEM. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL. TESE DE AUSÊNCIA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. INSUBSISTÊNCIA. AUTOR QUE FOI PRIVADO DO USO DO BEM ADQUIRIDO SOB A APARÊNCIA DE REGULARIDADE. PERMANÊNCIA NA POSSE DO VEÍCULO APENAS POR OITO DIAS. INCERTEZA NO RECEBIMENTO DO IMPORTE DESPENDIDO PARA A AQUISIÇÃO DO BEM. SITUAÇÕES QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO, FIXADO EM R$ 15.000,00. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. MAJORAÇÃO PARA R$ 30.000,00. MONTANTE QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E SUFICIENTE PARA ATENDER O CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DAS INDENIZAÇÕES DESSE JAEZ. RECURSO DOS AUTORES. INSURGÊNCIA EM FACE DO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FOI FORMULADO SOMENTE EM FAVOR DE UM DOS DEMANDANTES. TESE ACOLHIDA. LEITURA DA PEÇA DE INGRESSO QUE EVIDENCIA QUE O PEDIDO REFERE-SE APENAS AO ADQUIRENTE DO VEÍCULO. PROCEDÊNCIA TOTAL DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. SUJEIÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO, E RECURSO DOS DEMANDANTES CONHECIDO E PROVIDO. (TJ/SC, Apelação Cível nº 2013.024429-3, Quarta Câmara de Direito Público, Rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, Julgamento: 25/06/2014)”

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DETRAN. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO REALIZADO PELA AUTARQUIA RÉ QUE, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO FORNECEU A DOCUMENTAÇÃO DO BEM. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL POSTERIOR. OMISSÃO ESPECÍFICA DO DETRAN QUANTO À VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DO VEÍCULO LEILOADO, VEZ QUE NÃO PODERIA TER NEGOCIADO UM BEM IMPOSSIBILITADO DE SER TRANSFERIDO E DE CIRCULAR LIVREMENTE PELAS RUAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 37 §º 6º DA CRFB/88 REPARAR. CORRETA CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DE APELAÇÃO QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 557, CAPUT DO CPC.” (TJ/RJ, Apelação nº 0014100-18.2007.8.19.0031, 20ª Câmara Cível, Rel. Desa. Flavia Romano de Rezende, julgado: 27/09/2012)”

Perpassado referido ponto, com o pleno reconhecimento da responsabilidade do réu ora apelado e seu claro dever de indenizar, pertinente se mostra a análise sobre o quantum arbitrado a título de danos morais pelo juízo de origem, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual o apelante, nas razões do recurso, pretende ver majorado, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil).

Com relação ao quantum indenizatório fixado pelos danos morais suportados, embora a lei não defina os parâmetros objetivos para fixação dos danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a dupla função: a primeira de ressarcir a parte prejudicada pelos danos sofridos; a segunda, de cunho pedagógico, dirigida ao agente do ato lesivo, não sendo irrisório a ponto de estimular a reiteração da prática de condutas semelhantes. Além disso, deve ser fixado em valor que não acarrete o enriquecimento sem causa à parte.

No caso em tela, o montante de R$3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença não se mostra adequado e razoável, não atendendo, destarte, aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a espécie, pois, levando-se em conta a natureza reparatória e educativa das indenizações, considerando o período em que o autor não pôde usufruir do carro de forma legalizada (mais de 5 anos sem utilizar o bem arrematado), entendo que o
quantum
indenizatório surge desarrazoado, devendo ser majorado para R$7.000,00 (sete mil reais), observando-se, assim, na sua fixação, a razoabilidade, proporcionalidade e o punitivo-pedagógico que deve reger casos tais, conforme bem pontuou o
Parquet.

Quanto ao pedido de reforma da sentença pelo apelado em contrarrazões, com o fundamento de que a sentença deixou de apreciar corretamente alguns pontos essenciais para o deslinde da demanda e que merece ser totalmente reformada para julgá-la totalmente improcedente, dá-se que a referida pretensão está sendo deduzida apenas em contrarrazões, meio inadequado para modificar a sentença. Sobre o assunto, já decidiu o STJ que “as contrarrazões têm como escopo apenas corroborar a manutenção dos fundamentos esposados pelo Tribunal de origem e rebater as afirmações contidas no recurso interposto, não se prestando a albergar pedido de reforma do aresto objurgado, consoante os princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
” (STJ, RMS 31167/ES, Relª. Minª. Laurita Vaz e RESp 905.403/SC, Relª. Minª. Eliana Calmon).

Há de se observar que, no caso, o magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, não tendo a parte ré, ora apelado, se insurgido contra a referida decisão em recurso próprio.

Desse modo, deixo de conhecer do pedido de reforma da sentença, por ocorrência de preclusão, uma vez que não houve interposição de recurso cabível para amparar o inconformismo do apelado, sendo inadequada as contrarrazões para o manejo de tal intento.

Posto isso, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso a fim de majorar a indenização por dano moral para o importe de R$7.000,00 (sete mil reais),
mantendo a sentença nos demais termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/02/2021